Tribunal: TJES
Processo: 5010424-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010424-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCILENE JOVANA RODRIGUES

COATOR: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010424-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALCILENE JOVANA RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITO TEMPORAL. CUMPRIMENTO EFETIVO DA PENA. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática por meio da qual não foi conhecido o Habeas Corpus, impetrado com o objetivo de obter a concessão de indulto, com base no Decreto nº 11.846/2023, por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão impugnada está em desconformidade com as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não constitui a via processual adequada para a análise de questões relacionadas à execução da pena, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, cabendo o recurso de Agravo em Execução contra eventuais decisões, recurso este já interposto pela defesa.

4. A concessão da ordem de ofício em Habeas Corpus somente se justifica em situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, o que não se configura no caso.

5. O art. 6º, do Decreto nº 11.846/2023, condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta grave cometida "nos doze meses de cumprimento da pena", expressão que pressupõe o efetivo e contínuo cumprimento da reprimenda no período de referência.

6. A agravante abandonou o cumprimento da pena em outubro de 2022, retornando apenas em 02 de julho de 2024, o que demonstra a ausência de execução penal durante todo o período de apuração exigido pelo decreto (25 de dezembro de 2022 a 25 de dezembro de 2023).

7. A interrupção total da execução penal afasta a incidência do benefício, pois a concessão de indulto sobre pena não executada desvirtua a finalidade do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não é a via adequada para impugnar decisões do juízo da execução penal, matéria sujeita ao recurso de Agravo em Execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

A concessão da ordem de ofício em Habeas Corpus exige a demonstração de ilegalidade flagrante e manifesta, não servindo como substitutivo do recurso cabível.

A ausência completa de cumprimento de pena durante o lapso temporal de referência estabelecido no decreto presidencial obsta o deferimento do indulto, porquanto não se pode indultar pena que não estava em execução.

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º do Decreto nº 11.846/2023; art. 197 da Lei nº 7.210/84; art. 3º do Código de Processo Penal; art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010424-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALCILENE JOVANA RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em
Habeas Corpus,
interposto por
ALCILENE JOVANA RODRIGUES

em face da Decisão Monocrática de ID 14585857, por meio da qual não foi conhecido o Habeas Corpus, por inadequação da via eleita.

Nas razões constantes do ID 14659176, a agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja dado provimento à ordem de habeas corpus, aduzindo que, na forma do artigo 6º, do Decreto 11.843/2023, não cometeu faltas disciplinares graves no período de referência.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recuso e passo ao
exame do mérito
.

Na petição inicial de habeas corpus, o impetrante sustentou que: (a) a paciente cumpriu 29% da pena imposta e se ausentou do cumprimento apenas nos meses de novembro e dezembro de 2024; (b) o pedido de indulto foi indeferido com base em homologação de falta grave por abandono da pena, não obstante a ausência de justa causa, pois não houve cometimento de falta disciplinar nos doze meses anteriores ao Decreto nº 11.846/2023; (c) a regressão cautelar em 23/6/2025 não constitui óbice à concessão do indulto; (d) a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal reconhece a desnecessidade de homologação de falta grave no mesmo ano do decreto; e (e) a condenação, nos termos do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, é compatível com os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto. Requer, ao final, a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo em execução interposto, com a revogação da ordem de prisão até o julgamento do mérito do recurso.

Por meio da Decisão Monocrática ora agravada, a ordem não foi conhecida com base na seguinte fundamentação:

“
Inicialmente, cumpre esclarecer que, consoante entendimento consolidado pelos tribunais, o habeas corpus manifestamente inadmissível pode ser extinto liminarmente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao processo penal, conforme disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, o impetrante aponta como ato coator uma decisão proferida pelo juízo da execução. Nesse contexto,
a via processual adequada é o agravo em execução penal, conforme preceitua o artigo 197, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Não obstante, havendo constrangimento ilegal na decisão impugnada, seria possível a este Tribunal conceder de ofício a ordem.

Todavia, este não é o caso dos autos. Explico.

Compulsando os autos observo que a apenada cumpria pena em regime aberto,
contudo abandonou o cumprimento de pena em outubro de 2022,
restando-lhe 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias a cumprir.

Na data de 29/3/2023, o juízo proferiu decisão reconhecendo que a apenada ficou irregular no cumprimento da PSC e não justificou sua irregularidade, tendo o registro de várias faltas graves, razão pela qual converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (mov. 131.1);

Diante do fato, a pena restritiva de direito foi convertida em pena privativa de liberdade em 31/1/2024 (mov. 166.1).

Devidamente intimada para o início do cumprimento de pena, a apenada assinou o Termo de Compromisso na data de 02/7/2024.

Observa-se que não houve cumprimento de pena por parte da apenada de outubro de 2022 a 02/7/2024.

Ora, isso significa que entre 25/12/2022 e 25/12/2023, período de referência do Decreto nº 11.846/2023, a paciente não estava em cumprimento efetivo de pena, condição expressamente exigida pelo art. 6º do referido decreto.

Estabelece o art. 6º do Decreto 11.846/2023:

“
A concessão do indulto de que trata este Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção (...) por falta disciplinar de natureza grave, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.”

Destaca-se que o trecho “nos doze meses de cumprimento da pena”
pressupõe efetivo cumprimento de pena nesse período
, seja ele inicial, provisório, definitivo ou regressivo.

Assim, para o deferimento do indulto, exige-se que o apenado esteja em efetivo cumprimento da pena no período de referência do decreto. A ausência total de execução penal afasta a incidência do benefício.

Logo, ainda que não haja falta grave nesse período, a descontinuidade da execução impede o reconhecimento do benefício, pois a paciente não cumpria pena no período referencial exigido (12 meses anteriores a 25/12/2023).

Assim, não é juridicamente possível conceder o indulto de 2023 à paciente, porque ela não estava em cumprimento de pena durante o período legal de referência (25/12/2022 a 25/12/2023).
Essa interrupção (evasão) quebra o requisito legal do art. 6º do Decreto 11.846/2023, tornando inviável a concessão do benefício, ainda que não tenha havido falta grave nesse período.

Destaco que a ausência de cumprimento durante todo o período de referência rompe a cadeia de execução contínua exigida pelo decreto, prejudicando a aferição dos demais requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto.

Diante disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta, abusividade ou decisão teratológica a justificar o conhecimento excepcional da ordem.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO, por inadequação da via eleita, uma vez que não está configurada hipótese de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

Intime-se o Impetrante.

Publique-se na íntegra.

Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça.”

Tal decisão não comporta reforma, pois, regra geral, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, é digno de nota ressaltar que, consultando o andamento da execução no SEEU, constatou-se que a impetrante impetrante interpôs recurso de Agravo de Execução impugnando a matéria, reforçando, assim, a conclusão de que o
writ
não é a via adequada para a discussão do tema.

Ademais, conforme consignado na decisão impugnada, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Com efeito, restou evidenciado que a agravante não estava cumprindo pena durante o lapso temporal abrangido pelo decreto presidencial. Logo, revela-se incabível o indulto de pena não executada, sob pena de claro desvirtuamento do instituto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)